Tribunal: CARF
Processo: 10140.902588/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902588/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902588/2011-58
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.902588/2011-58

instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente
compensações declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de
saldo negativo de CSLL.
2.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
não confirmação de retenção na fonte (CSLL). Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de insuficiência probatória.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que reitera as provas apresentadas em primeira instância; aduz que a obrigação de entrega da
Dirf é do contribuinte obrigado pela retenção cuja obrigação de fiscalização é da RFB; solicitou
várias vezes ao órgão público municipal (fonte pagadora) o comprovante anual de retenção; por
fim, requer a homologação das compensações declaradas.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$ 25.507,34,
referente à retenção de IR-Fonte (código 6147) por órgão público municipal.

7.
A decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho Decisório,
sob o fundamento de que “a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos a utilize como
antecipação da CSLL devida ao final do período, trimestral ou anual, ainda mais quando há
ausência do respectivo registro em DIRF”. Assentou que as cópias de notas fiscais e Darf’s
apresentados pela recorrente não são documentos hábeis e suficientes à comprovar retenções de
CSLL. Por fim, salientou que as notas fiscais são documentos produzidos pelo contribuinte e não
há como certificar se os Darf’s apresentados referem-se à retenção que especifica.
8.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.902588/2011-58

créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
9.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
10.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
11.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
12.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
13.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
14.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
anexou aos autos notas fiscais emitidas em nome das prefeituras de Nova Andradina (CNPJ
03.173.317/0001-18) e Ivinhema (CNPJ 03.575.875/0001-00), bem como Darf’s emitidos por
essas fontes pagadoras, no código 5952 (Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa
Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL, Cofins e Pis), nos quais constam inclusive
o nome da recorrente. Todos esses documentos referem-se ao ano-calendário 2008 (e-fls. 25-40).
15.
Pois bem. Ao contrário do entendimento da decisão de primeira instância,
prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto de renda retido na fonte pode
ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas,
documentos contábeis, dentre outros. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante
do serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do
serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
16.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.902588/2011-58

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
17.

A meu ver, o elementos probatorios anexados aos autos, se por lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas. Prevalece na espécie a
verdade material.
Conclusão
18.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
19.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Original